Tribunal: TJBA
Processo: 8003050-31.2024.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003050-31.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: OSVALDO GOMES DE CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ERIVALDO SANTOS ALMEIDA, ANA CRISTINA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por OSVALDO GOMES DE CARVALHO SILVA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão de pronúncia em razão da juntada extemporânea de laudo microcomparativo balístico; (ii) estabelecer se é nula a inclusão da qualificadora do motivo fútil não expressamente indicada na denúncia; (iii) determinar se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia e a manutenção das qualificadoras; e (iv) definir se o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos em qualquer fase do processo é admitida pelo art. 231 do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

4. O réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica, sendo legítima a aplicação da emendatio libelli pelo magistrado, conforme art. 383 do CPP.

5. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

6. A materialidade delitiva resta demonstrada pelo laudo de exame de necrópsia, que atesta a morte da vítima em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo.

7. Os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos testemunhais harmônicos e coerentes, no reconhecimento do acusado e em elementos técnicos de investigação que corroboram a dinâmica dos fatos.

8. Eventuais dúvidas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

9. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo no conjunto probatório, sendo vedada sua exclusão na fase de pronúncia quando não manifestamente improcedentes.

10. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi empregado e da evasão prolongada do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi violento e no risco de fuga do acusado, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 231, 383, 413, 312, 313 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 878.896/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.06.2024.

ACÓ
R
DÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8003050-31.2024.8.05.0004
, de Alagoinhas/BA, em que figura como Recorrente
OSVALDO GOMES DE CARVALHO SILVA
e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.